Tribunal: TJMT
Processo: 1004715-51.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004715-51.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[SALVADOR REIS DE LIMA - CPF: 241.619.691-04 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLOTER OLIVEIRA DAVI - CPF: 776.397.071-53 (VÍTIMA), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (ASSISTENTE), TIAGO FELIPPE DO NASCIMENTO - CPF: 154.161.417-86 (ASSISTENTE), TOMAZ TOMICHA JAIR BONA (ASSISTENTE), JOVINO JOSE DA SILVA - CPF: 867.738.361-15 (ASSISTENTE), KAMILA CRISTINA CUOGHI LIMA - CPF: 047.220.711-36 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
. TESSE ABSOLUTÓRIA DEBATIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pelo crime de receptação de semovente (art. 180-A do CP), com pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto, e 12 dias-multa.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as provas relacionadas à autoria delitiva e à ciência do embargante sobre a origem ilícita dos semoventes; (ii) estabelecer se os embargos declaratórios, mesmo com finalidade de prequestionamento, preenchem os requisitos do art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou detalhadamente todas as provas produzidas, inclusive o depoimento de Maber Hauchilt (vulgo "Cleber"), concluindo que suas declarações eram contraditórias e isoladas no contexto probatório.

A decisão colegiada fundamentou adequadamente a presunção relativa de autoria decorrente da apreensão dos animais em poder do embargante, bem como a inversão do ônus da prova nos crimes de receptação, conforme art. 156 do CPP.

As circunstâncias fáticas que evidenciaram o dolo do embargante foram minuciosamente analisadas, incluindo o recebimento dos animais em horário noturno, a ausência de documentação comprobatória da propriedade e a tentativa de venda logo após o recebimento.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios devem demonstrar a existência de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP, requisito não atendido no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos
rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 2. No crime de receptação de semovente, a apreensão dos animais em poder do agente gera presunção relativa de autoria, cabendo à defesa comprovar a origem lícita ou o desconhecimento da ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 156; CP, art. 180-A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Salvador Reis De Lima
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1004715-51.2020.8.11.0013, interposto contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito de receptação de animais (art. 180-A, do CP), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa (sentença – id. 277076383).

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade, desprovido (id. 299408390).

O embargante sustenta omissão do acórdão, pois, em tese, teria deixado de enfrentar a alegação de absolvição do embargante, pois o denunciado em sede policial e judicial, informou de que teria recebido da pessoa MABER HAUCHILT, vulgo “CLEBER” este gado para então permanecer em seu sítio, como forma de arrendamento de pasto, eis que seu sítio é localizado na Zona Urbana – local de fácil acesso para pernoitar. E que foi até ele em um veículo Prisma, cor branca.

Ainda, que a pessoa de MABER HAUCHILT, perante a autoridade policial, confirmou teria arrendado o pasto do embargante para colocar o gado e teria pago para transportá-lo até lá, bem como a fazenda do Embargante é situada em local estratégico, dentro da cidade.

Forte nestes argumentos, objetiva o acolhimento dos embargos,
“manifestando-se explicitamente acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão, contradição e obscuridade, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.”
(id. 299758372).

Nos termos da certidão de id. 311191859, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 311199898).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, em contrarrazões pugnou pelo rejeição dos presentes embargos de declaração, pois é elementar que a omissão apta a fundamentar embargos de declaração é a que resultar do próprio julgamento e que prejudique a compreensão da causa, nunca a que posa resultar do inconformismo do embargante. Ainda, que as razões de decidir são claras (id. 314720872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Salvador Reis De Lima
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1004715-51.2020.8.11.0013, interposto contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito de receptação de animais (art. 180-A, do CP), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa (sentença – id. 277076383).

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade, desprovido (id. 299408390).

O embargante sustenta omissão no acórdão embargado, visto que não apreciou a tese absolutória do embargante, pois o denunciado em sede policial e judicial, informou de que teria recebido da pessoa MABER HAUCHILT, vulgo “CLEBER” este gado para então permanecer em seu sítio, como forma de arrendamento de pasto, eis que seu sítio é localizado na Zona Urbana – local de fácil acesso para pernoitar. E que foi até ele em um veículo Prisma, cor branca.

Este o teor do pedido,
ipsis litteris
:

“(...)
4 - DOS PEDIDOS

Serve, deste modo, o presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, mais, prequestionar matéria de ordem federal e constitucional.

Posto isto, pleiteia o Embargante o recebimento e procedência destes Embargos, onde requer-se:

a) seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão, contradição e obscuridade, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

Nestes termos, pede deferimento.”
(id. 299758372 - p. 07).

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n. 1004715-51.2020.8.11.0013, ora embargado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTE. ARTIGO 180-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condenado pelo crime de receptação de animal (art. 180-A do CP), que recebeu e ocultou 28 (vinte e oito) cabeças de gado furtadas, tendo sido apenado com 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, a neutralização das circunstâncias judiciais e fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se existem provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação de animal, considerando sua alegação de desconhecimento da origem ilícita dos semoventes; (ii) estabelecer se o regime semiaberto fixado na sentença é adequado, tendo em vista a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e reconhecimento dos animais pela vítima por meio da marca identificadora "4E".

Nos crimes de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção relativa de autoria delitiva, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

As circunstâncias que envolveram o recebimento dos animais evidenciam, no mínimo, o dolo eventual do apelante, considerando que recebeu os semoventes em horário noturno, sem exigir documentação que atestasse a propriedade lícita, mesmo ostentando marca identificadora, e tentou vendê-los logo após o recebimento, contradizendo sua versão de que apenas arrendou o pasto.

A fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena justifica-se pela reincidência e pelos maus antecedentes do apelante, circunstâncias que autorizam a imposição de regime mais gravoso que o correspondente à pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:

No crime de receptação de semovente (art. 180-A do CP), a apreensão dos animais em poder do agente gera presunção relativa de autoria, cabendo à defesa comprovar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não sabia da ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, 'c' e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180-A, caput; CP, art. 33, § 2o, 'b' e 'c', § 3o; CP, art. 59; CP, art. 61, I; CP, art. 63; CPP, art. 156; CPP, art. 386, V e VII.

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais em relação a embargante que:

“... Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Salvador Reis De Lima
contra os termos da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 1004715-51.2020.8.11.0013 que tramitou pela 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, onde foi condenando por infringência ao disposto no artigo 180-A, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa (sentença – id. 277076383).

Nas razões recursais objetiva a reforma do decisum proferido, objetivando a absolvição por não ter concorrido para a prática delitiva ou pela insuficiência probatória, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para absolver o acusado. Alternativamente, pela readequação da dosimetria da pena imposta, com modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

DA ABSOLVIÇÃO

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

Ainda, o delito de receptação, é um crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”
(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

Vejamos as circunstâncias retratadas nos autos.

Narra a denúncia que em:

“...DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, em horários não determinados (sabendo-se que após o dia 19/03/2019), em Pontes e Lacerda/MT, Salvador Reis de Lima, com consciência e vontade, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, que sabia serem produtos de crime, consistente em 28 (vinte oito) cabeças de gado, pertencentes à vítima Cloter Oliveira Davi.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos inquisitoriais que os referidos animais são frutos de um crime de furto, realizado no dia 19 de março de 2019, no “Sítio Jauru”, Zona Rural, em Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência a fls. 07-08/IP), tendo como vítima o senhor Cloter Oliveira Davi.

Ressai das informações constantes nos autos que, o increpado é proprietário de um sítio, localizado na Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT (nos fundos do Parque de Exposição), sendo que utiliza a referida área para fins comerciais, porquanto arrenda parte da propriedade para outros agropecuaristas.

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, após o referido crime de furto, o denunciado recebeu e ocultou os animais acima mencionados, sendo conhecedor de suas origens ilícitas ou com plenas condições de sê-la, haja vista que, o increpado recebeu 28 (vinte e oito) cabeças de gado, de uma pessoa conhecida como “Cleber”, tendo alugado parte de sua propriedade rural pelo valor de R$ 30,00 por unidade de animal, os quais o denunciado sabia que haviam sido furtados, uma vez que apresentavam a marca “4E”, desacompanhados dos documentos de transferência animal (GTA, Cadastro no Indea, etc.)

Infere-se do apurado que o denunciado, quando do recebimento dos referidos animais, não exigiu do locatário apresentação de nenhum documento referente ao registro do gado ou referente a marca existente nestes.

Ocorre que, no dia 24 de março de 2019, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações de que a res furtiva estava na propriedade rural do denunciado. Ato contínuo, as autoridades deslocaram-se até o local, momento que constataram a presença dos animais furtados e prenderam o increpado em flagrante delito pelo crime de receptação de animal.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Salvador Reis de Lima, porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 180-A, do Decreto Lei n.° 2.848/40 (Código Penal)...” (id. 277075365).

Ao final da persecução penal, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 180-A do Código Penal, nos seguintes termos:

Receptação de animal

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se de tipo penal específico, criado para coibir com maior rigor a receptação de animais de produção, considerando o impacto econômico dessa modalidade criminosa, principalmente em regiões com forte vocação agropecuária. O legislador optou por estabelecer uma figura típica autônoma, com sanção mais gravosa em comparação à receptação comum prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

No tocante ao elemento subjetivo, o tipo penal utiliza a expressão "que deve saber ser produto de crime", adotando a mesma redação da modalidade culposa da receptação comum (art. 180, § 3o, do CP).

No caso em tela, a
materialidade
delitiva restou incontroversa, encontrando-se comprovada pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, e depoimentos colhidos na investigação preliminar e em juízo, conforme destacado na sentença recorrida.

Em relação à
autoria
, passo a analisar detidamente as provas constantes dos autos.

Na fase policial,
Tiago Felippe do Nascimento
, caseiro da propriedade do acusado, relatou que na quinta-feira anterior aos fatos um caminhão chegou no local por volta das dezenove horas, trazendo seis cabeças de gado. Afirmou que Salvador lhe informou que chegaria mais gado, mas que não precisaria esperar, pois ele mesmo receberia os animais. No dia seguinte pela manhã, verificou que haviam mais vinte e oito cabeças de gado em um pasto aos fundos, sendo-lhe dito por Salvador que não precisava cuidar, pois o gado era de arrendamento. Relatou ainda que na sexta-feira, por volta das quatorze horas, uma carreta aparentemente de frigorífico foi até o local e levou vinte e quatro cabeças de gado embora, tendo ficado apenas quatro. No sábado à noite, Salvador informou que chegaria um gado de madrugada, mas que não precisava cuidar. Segundo Tiago, Salvador estava "igual louco" para achar caminhão para buscar o gado e havia orientado que o gado era de Cleber e que, se ele chegasse, era para mostrar onde estavam os animais.

Pedro João Martins Carvalho
, pecuarista ouvido na fase policial, afirmou que adquiriu do acusado parte dos animais posteriormente identificados como produto de furto, mas ao constatar a irregularidade da situação, desfez o negócio. Seu depoimento é corroborado por Rogério Gonçalves Coimbra, proprietário da empresa Expresso Moeda, e por Otacílio Felipe da Costa (alcunha SILAS), corretor de gado que intermediou a transação comercial.

Jovino José da Silva
, responsável pelo transporte dos animais furtados até o sítio do apelante, declarou na fase policial que foi contratado por uma pessoa identificada como Maber Hauchilt para transportar o gado até a propriedade de Salvador.

Maber Hauchilt
, apontado pelo acusado como sendo "Cleber", confirmou perante a autoridade policial que arrendou o pasto da chácara do apelante para colocar seu gado e que pagou pelo transporte dos animais, alegando desconhecer que eram produto de crime.

Em juízo, a vítima
Cloter Oliveira Davi
declarou que seu pai chegou um dia de manhã no sítio e sentiu falta de algumas cabeças de gado, o que motivou o registro de boletim de ocorrência. Relatou que em um domingo à tarde recebeu ligação da polícia para verificar se se tratava do seu gado. Ao comparecer ao local indicado, confirmou que os animais eram de sua propriedade. Inicialmente, pensava se tratar de trinta cabeças, porém, ao fazer uma contagem mais precisa, constatou que foram furtadas 28 cabeças de gado, entre garrotes, touros e vacas. Informou que grande parte do gado estava marcada com a marca "4E" e que, quando esteve no local, Salvador disse não saber informar o nome da pessoa, apenas mencionando que havia arrendado o sítio.

O investigador de polícia
Paulo Suady Ferreira Vieira
afirmou em juízo que receberam denúncia de que um gado produto de furto estaria na propriedade de Salvador. Ao chegarem no local, foram recebidos por um caseiro e avistaram os animais com a marca que procuravam ("4E"). Pouco depois, Salvador chegou e alegou que o caseiro havia alugado o pasto e que ele não tinha ciência disso. Contudo, em conversa com o caseiro, este afirmou que aluguel de pasto era realizado apenas pelo próprio Salvador. O policial mencionou ainda que havia um DVR (gravador de câmeras de segurança) no local, mas que, segundo Salvador, não foi possível extrair imagens porque o equipamento pertencia a uma pessoa que havia arrendado a propriedade.

A testemunha
Rayane Elesbão
, que trabalhava na chácara do apelante, declarou em juízo que
o desembarque do gado ocorreu à noite e quem ajudou Salvador foi seu ex-marido Tiago
, que à época era vaqueiro da propriedade. Afirmou que eles ficaram em torno de trinta minutos desembarcando os animais e que o barulho atrapalhou seu sono. Disse não ter conhecimento se Salvador arrendava a terra e que soube que o gado era furtado em razão da presença policial no local.

A informante
Kamila Cristina Cuoghi
, filha do acusado, afirmou em juízo que a terra geralmente era arrendada, mas não soube precisar com que frequência. Relatou que Tiago cuidava da chácara e era responsável por ela, enquanto Rayane limpava e fazia comida. Não soube dizer quantas cabeças de gado cabem na propriedade.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Salvador Reis de Lima
negou ter adquirido os bens furtados, afirmando que vivia de aluguel de pastos. Alegou que, por ser região próxima da cidade, as pessoas deixavam gado com frequência e, quando vendiam, podiam retirar os animais. Afirmou ter arrendado o pasto para 28 cabeças de gado para uma pessoa de nome Cleber.

Após análise do conjunto probatório, especialmente das declarações das testemunhas e do interrogatório do acusado, verifico que existem elementos suficientes para a manutenção da condenação, não assistindo razão à defesa quanto ao pedido de absolvição.

É incontroverso que os 28 (vinte e oito) animais apreendidos na propriedade do acusado eram produtos de furto, tendo sido subtraídos da propriedade rural de Cloter Oliveira Davi, conforme comprovado pelo boletim de ocorrência e reconhecimento feito pela própria vítima.

O conjunto probatório demonstra que o acusado, no mínimo, deveria ter conhecimento da origem ilícita dos semoventes, já que não exigiu qualquer documentação comprobatória da propriedade e procedência dos animais quando os recebeu em sua propriedade, mesmo constatando que possuíam marca identificadora (4E).

Ainda, a ausência de documentos comprobatórios, como contrato de locação ou mesmo a documentação relativa ao gado, incluindo as marcas identificadoras, evidencia a negligência do réu. Ademais, o próprio acusado confessou ter tomado ciência do furto de animais na região, não havendo demonstração de qualquer diligência por parte dele para verificar a idoneidade do suposto vendedor, conhecido apenas pelo vulgo de "Cleber".

Importante ressaltar que o crime de receptação de animais, previsto no art. 180-A do Código Penal, admite o dolo eventual, pois a própria redação do tipo penal utiliza a expressão "que deve saber ser produto de crime". Assim, não se exige o conhecimento efetivo da origem ilícita, bastando que o agente, pelas circunstâncias do caso concreto, devesse ter tal ciência.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas indicam que o acusado, no mínimo, assumiu o risco de estar recebendo produtos de crime. Vejamos os elementos que corroboram esta assertiva:

1. O acusado recebeu 28 (vinte e oito) cabeças de gado sem exigir qualquer documentação que atestasse a propriedade ou a origem dos animais, como Guia de Trânsito Animal (GTA), Nota Fiscal ou outro documento que comprove a transação lícita;

2. Os animais foram recebidos durante a noite e de madrugada, em horários incomuns para esse tipo de operação, conforme relatado pela testemunha Rayane Elesbão e pelo caseiro Tiago;

3. O acusado tentou vender os animais para terceiros (Pedro João Martins Carvalho), conforme declaração deste na fase policial, o que contraria sua versão de que apenas arrendou o pasto para os animais pernoitarem;

4. Há contradições entre o depoimento do acusado e do caseiro Tiago, pois enquanto aquele afirma que apenas arrendou o pasto, este relata que Salvador estava ansioso para encontrar um caminhão para transportar o gado, demonstrando interesse nos animais;

5. O comportamento do apelante após tomar conhecimento da ocorrência de furtos de gado na região também é indicativo de sua ciência da ilicitude, já que, segundo seu próprio relato, não tomou providências para verificar a origem dos animais que estavam em sua propriedade.

Ademais, cumpre destacar que, nos crimes de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“... De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois as provas dos autos demonstram que o apelante ocultou em residência alheia, em proveito próprio, veículo furtado, fato que era de sua inequívoca ciência, tratando-se de pessoa contumaz na prática do crime de receptação.

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, pois a versão de que o veículo teria sido entregue para conserto mostra-se completamente inverossímil. O suposto cliente nunca foi encontrado para reaver o bem, tampouco para apresentar declarações sobre os fatos, não havendo sequer informações acerca de seu verdadeiro nome, ou mesmo um documento comprovando que ele deixou o veículo para reparo. Também não é crível que o apelante, como mecânico que afirma ser, não tenha constatado que o veículo estava com a placa trocada e o lacre rompido. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal...”
. (TJDF, RAC No 20070110292754APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 07/04/2011 p. 197).

Nesse sentido já se pronunciou este e. Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação
.

2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada.

3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022) (Destaquei)

“... Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida..” (Ap 2215/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

“... No crime de receptação, a posse da res furtiva conduz à inversão do onus probandi, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita...” (Ap 33751/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

De mais a mais, o fato dos apelantes terem sido flagrados na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita ou que não sabia ser de origem ilícita, cabe a ela provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o artigo 156 do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Aliás, “É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Assim, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples negativa de que não tinha conhecimento da origem ilícita.

No caso em apreço, o acusado não se desincumbiu do ônus de comprovar sua boa-fé ou o desconhecimento da origem ilícita dos animais. Pelo contrário, as provas produzidas durante a instrução processual corroboram a tese acusatória de que o apelante, no mínimo, devia saber que os animais eram produto de crime.

Desta forma, como se vê, as circunstâncias reveladas pelas provas realmente não deixam dúvida de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido.

Assim, forçoso reconhecer que a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita dos animais não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque limitou-se a afirmar que desconhecia a origem ilícita, sem quaisquer elementos que pudessem sugerir um mínimo de dúvidas sobre o apurado nas duas fases da persecução penal.

Quanto à alegação defensiva de que havia uma pessoa identificada como Maber Hauchilt (Cleber) que seria o verdadeiro responsável pelos animais, observo que o conjunto probatório não sustenta tal versão. Embora Maber tenha sido ouvido na fase investigativa e confirmado a versão do acusado, suas declarações são contraditórias e isoladas no contexto da prova. Além disso, o testemunho de Tiago, caseiro da propriedade, contradiz essa versão ao afirmar que Salvador estava ativamente envolvido na movimentação dos animais e ansioso para encontrar um caminhão para transportar o gado.

A versão defensiva também é fragilizada pelo depoimento do policial civil Paulo Suady, que afirmou que o caseiro informou que apenas Salvador realizava os aluguéis de pasto, contradizendo a alegação do acusado de que não tinha conhecimento da entrada dos animais em sua propriedade.

No que tange ao argumento de que as imagens das câmeras de segurança do sítio não foram extraídas e juntadas aos autos, constato que tal circunstância não é suficiente para invalidar o acervo probatório existente. De acordo com o depoimento do policial Paulo Suady, o próprio acusado alegou que não seria possível extrair as imagens porque o equipamento pertencia a uma pessoa que havia arrendado a propriedade, versão que se mostra conveniente para a defesa, mas que não encontra respaldo nas demais provas produzidas.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do policial Antônio, entendo que não procede tal arguição. A defesa não demonstrou de forma concreta como essa oitiva seria imprescindível para o esclarecimento dos fatos, especialmente considerando que o policial Paulo Suady, que também participou das diligências, foi ouvido em juízo e prestou informações detalhadas sobre a apreensão dos animais na propriedade do acusado.

Assim, com base no conjunto probatório produzido e na jurisprudência aplicável, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida, uma vez que ficou comprovada a materialidade e autoria do crime de receptação de animal, previsto no art. 180-A do Código Penal.

...

Destarte, não há reparos a serem feitos na sentença condenatória, que deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Salvador Reis de Lima
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.”
(id. 299408390).

Calha destacar que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Ademais, as razões dos embargos de declaração não apontam qualquer vício no acórdão, mas visa exclusivamente o prequestionamento da matéria, pois o embargante reitera as teses lançadas nas razões recursais de inexistência de provas seguras aptas a sustentar a sua condenação pelo crime de receptação de animais.

Observa-se que o acórdão embargado examinou detalhadamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação do embargante pelo crime de receptação de semovente. Foram analisados os depoimentos colhidos durante a instrução processual, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, e o reconhecimento dos animais pela vítima por meio da marca identificadora "4E".

Quanto à alegação defensiva de que havia uma pessoa identificada como Maber Hauchilt (vulgo "Cleber") que seria o verdadeiro responsável pelos animais, o acórdão expressamente consignou que
"o conjunto probatório não sustenta tal versão. Embora Maber tenha sido ouvido na fase investigativa e confirmado a versão do acusado, suas declarações são contraditórias e isoladas no contexto da prova"
.

O acórdão também destacou que
"o testemunho de Tiago, caseiro da propriedade, contradiz essa versão ao afirmar que Salvador estava ativamente envolvido na movimentação dos animais e ansioso para encontrar um caminhão para transportar o gado"
. Além disso, ressaltou que
"a versão defensiva também é fragilizada pelo depoimento do policial civil Paulo Suady, que afirmou que o caseiro informou que apenas Salvador realizava os aluguéis de pasto, contradizendo a alegação do acusado de que não tinha conhecimento da entrada dos animais em sua propriedade"
.

No que tange à presunção relativa de autoria decorrente da apreensão dos animais em poder do embargante, o acórdão fundamentou adequadamente que
"nos crimes de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal"
.

O acórdão também analisou minuciosamente as circunstâncias fáticas que evidenciaram o dolo do embargante, elencando cinco elementos que corroboram esta assertiva:

1 - O acusado recebeu 28 (vinte e oito) cabeças de gado sem exigir qualquer documentação que atestasse a propriedade ou a origem dos animais, como Guia de Trânsito Animal (GTA), Nota Fiscal ou outro documento que comprove a transação lícita;

2 - Os animais foram recebidos durante a noite e de madrugada, em horários incomuns para esse tipo de operação, conforme relatado pela testemunha Rayane Elesbão e pelo caseiro Tiago;

3 - O acusado tentou vender os animais para terceiros (Pedro João Martins Carvalho), conforme declaração deste na fase policial, o que contraria sua versão de que apenas arrendou o pasto para os animais pernoitarem;

4 - Há contradições entre o depoimento do acusado e do caseiro Tiago, pois enquanto aquele afirma que apenas arrendou o pasto, este relata que Salvador estava ansioso para encontrar um caminhão para transportar o gado, demonstrando interesse nos animais;

5 - O comportamento do apelante após tomar conhecimento da ocorrência de furtos de gado na região também é indicativo de sua ciência da ilicitude, já que, segundo seu próprio relato, não tomou providências para verificar a origem dos animais que estavam em sua propriedade.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara, objetiva e conclusiva todas as questões apresentadas no recurso de apelação, apontando as razões do convencimento e indicando as provas que embasaram a decisão que manteve a sentença condenatória.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível nesta via recursal.

Conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais,
"a alegação da suposta omissão restou vazia, limitando-se a mera afirmação, sem qualquer respaldo fático ou jurídico da decisão combatida"
.

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025